Tribunal: TJBA
Processo: 8024486-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA
.

HABEAS CORPUS Nº
8024486-87.2026.805.0000
.

ORIGEM: SALVADOR-BA. (10ª Vara Criminal).

IMPETRANTES: BELAS. EDMILA SANTOS FIGUEREDO – OAB-BA Nº 78.131 E TAMIRES FÉLIX ALVES SILVA OAB/BA nº. 80.199.

PACIENTE:
MARCIO IVAN SANTOS DOS SANTOS
.

IMPETRAD
A
: JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA 1
0
ª VARA
CRIMINAL
DA CAPITAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. SHEILA CERQUEIRA SUZART.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

PRÁTICA DE SUPOSTOS
CRIMES DE TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/03) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB)
.
ALEGADA

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
; DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA E EXCESSO PRISIONAL, TRATANDO-SE DE RÉU PRIMÁRIO, SEM QUALQUER MÁCULA NO SUBMUNDO CRIMINOSO E QUE SUFICIENTE A MEDIDA CAUTELAR NA FORMA DO ARTIGO 319, DO CPP.

WRIT
CONHECIDO E
DENEGADO
.

I –
Caso em Exame
:

O paciente
M
arcio
I
van
S
antos dos
S
antos foi preso e autuado em flagrante delito no dia 12 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de transporte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03) e condução de veículo automotor, em via pública, sem Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB) pois, no dia supracitado, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região do bairro do Cabula, quando avistou o paciente e o corréu – Josué – em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação policial e receberem ordem de parada, o paciente, que conduzia a motocicleta, iniciou fuga, mas foi logo interceptado. Durante a abordagem, foi encontrado na cintura do corréu, Josué, um revólver calibre .38, contendo 03 (três) munições intactas do mesmo calibre, com numeração de série suprimida.

II –
Questão em Discussão
:

Falta de Fundamentação
; desnecessidade da medida extrema, tratando-se de réu primário, sem qualquer mácula no submundo criminoso
; possibilidade de substituição da medida odiosa por cautelares na forma do artigo 319, do CPP, considerando ainda, que o corréu teve sua prisão relaxada.

III –
Razões de Decidir
:

Medida prisional necessária e bem fundamentada, denunciado
preso em flagrante delito com comparsa, momento em que transportava arma de fogo com numeração suprimida para ser entregue a terceira pessoa integrante de facção criminosa
. Inexistência de excesso prisional,
denúncia já oferecida, alegação de excesso temporal superada
.

IV -
Dispositivo e Tese
:

Habeas Corpus
conhecido e
denegado
.

Tese de julgamento
:

.
A participação em organização criminosa altamente estruturada é elemento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. [...] (HC n. 969.801/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (Grifos acrescidos).

. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (STF - HC: 185893 SP 0093025-80.2020.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/04/2021).

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº
8024486-87.2026.805.0000

da 10ª Vara Criminal da C
apital
(
Autos nº 8018610-51.2026.8.05.0001), tendo como Impetrantes
as
advogad
as
Edmila Santos Figueredo

– OAB-BA nº 78.131

e Tamires Félix Alves Silva

OAB/BA nº. 80.199, como Paciente
Marcio Ivan Santos dos Santos
e Impetrad
a

a
Doutora Ju
í
za de Direito das referidas Vara e Comarca.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
denegar
a ordem de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir: